Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737014-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO AMPARO DE SOUSA COSTA DESPACHO Intime-se a embargada, Maria do Amparo de Sousa Costa, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator